Tribunal: STF
Processo: SL 1691
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de liminar. Tribunal de Contas Estadual. Desconto de Débitos nos Vencimentos de Agentes Públicos. Princípio da Simetria. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de suspensão.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, suspendeu a eficácia do art. 118, inc. I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, de acordo com o qual tal órgão de controle poderá impor aos responsáveis “o desconto integral da dívida nos respectivos vencimentos, salários ou proventos, observados os limites previstos na legislação aplicável”.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a admissibilidade e a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    4. Legitimidade ativa do TCE. O caso não se esgota na “possibilidade de execução de título extrajudicial sem procedimento judicial”, abrangendo também os interesses institucionais e prerrogativas próprias do Tribunais de Contas estadual. 



    5. Competência do STF. Discussão quanto ao cumprimento da regra da simetria prevista no art. 75 da Constituição.



    6. Risco de grave lesão à ordem administrativa. A supressão de um dos instrumentos que busca concretizar as decisões do Tribunal de Contas estadual reduz a eficiência de sua atuação fiscalizatória. Além disso, a manutenção da decisão impugnada gera dissonância com o modelo federal, em violação ao princípio da simetria (art. 75 da Constituição). Esta Corte, ao analisar previsão análoga, constante da Lei Orgânica do TCU, reconheceu que a norma autoriza a cobrança de débitos por meio de descontos nos vencimentos. Precedentes.



    7. Risco de grave lesão à economia pública. A impossibilidade de uso de um dos meios indicados na legislação para a cobrança de débitos pelo TCE/RN aumenta, por si só, o risco de que esses valores não sejam incorporados ao patrimônio público. Se as decisões do TCE/RN só puderem ser executadas pela via judicial, haverá ônus administrativo significativo, que pode levar à ocorrência de prescrição da pretensão executória em determinados casos.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 71, II e VII, e 75; Lei nº 8.443/1992, art. 28, inc. I; Lei Complementar Estadual nº 464/2012, art. 118, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: SS 5.658 (2023), Min. Luís Roberto Barroso, SS 5.505 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux, SS 5.306 ED-AgR (2023), Rel. Min. Dias Toffoli, SS 5.179-ED (2019), Rel. Min. Dias Toffoli, MS 24.544 (2005), Rel. Min. Marco Aurélio, MS 25.643 (2011), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, MS 34.648 AgR (2017), Rel. Min. Gilmar Mendes, MS 30.248 AgR (2016), Min. Luís Roberto Barroso.